Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. VEÍCULOS. PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. BEM NÃO LOCALIZADO COM A DEVEDORA. ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. CURSO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. ART. 792, § 4o, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Malgrado se reconheça que a tradição do bem móvel, no caso os veículos objeto da lide, é ato suficiente para a transferência de propriedade, em relação ao automóvel Ford Ranger XLT, não há nos autos qualquer garantia de que o bem seja efetivamente de propriedade da Executada, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dela ou até mesmo se houvesse sido localizado em seu poder, o que não ocorreu.
2. Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
3. O c. STJ sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
4. A ação capaz de reduzir o devedor à insolvência para fins de apuração da fraude à execução pode tanto ser ação executiva quanto ação de conhecimento ou mesmo ação cautelar antecedente e ação probatória autônoma.
5. Segundo a doutrina e a jurisprudência do c. STJ, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o Exequente o ônus de provar a má-fé do Adquirente.
6. No caso concreto, em relação ao veículo Hyundai Santa Fé GLS V6, a instrução processual demonstra haver indícios de que pode ter sido alienado em fraude à execução, pois (i) a alienação ocorreu após a citação válida da Executada no processo de conhecimento; (ii) não foram localizados outros bens de propriedade da Executada capazes de solver o débito; (iii) o negócio jurídico foi firmado entre familiares muito próximos, no caso mãe e filha; (iv) o veículo foi encontrado em poder da Agravada/Alienante; e (v) o automóvel não foi incluído pela genitora dela na declaração de imposto de renda, circunstâncias que indicam que a transferência pode ter sido realizada apenas no registro do órgão de trânsito, com a finalidade de manter o veículo com a Agravada.
7. O reconhecimento da fraude à execução, todavia, deve ser precedido da intimação do terceiro adquirente, conforme determina o parágrafo 4o do art. 792 do CPC/15, com o posterior reexame da ocorrência de fraude à execução pelo d. Juízo de origem.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.